Tribunal: TJSP
Processo: 2307985-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Processual. Ação de exigir contas. Insurgência da ré contra decisão que a condenou à prestação de contas sobre valores geridos.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis". Inicial apta.
Requerida que, na qualidade de gestora dos negócios do falecido, tem o dever legal de prestar contas aos herdeiros. Alegada união estável não

Ementa:
Processual. Ação de exigir contas. Insurgência da ré contra decisão que a condenou à prestação de contas sobre valores geridos.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis". Inicial apta.
Requerida que, na qualidade de gestora dos negócios do falecido, tem o dever legal de prestar contas aos herdeiros. Alegada união estável não reconhecida.
RECURSO DESPROVIDO.